Tribunal: TJPA
Processo: 0000141-43.2017.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000141-43.2017.8.14.0071

APELANTE: ROGERIO MEDEIROS CABRAL

APELADO: GLAIS DIAS BORGES, ANTONIO ALVES COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGARTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

EMBARGADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO RECURSAL. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. RECOLHIMENTO EM DOBRO. INTIMAÇÃO NÃO CUMPRIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DESERÇÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Rogério Medeiros Cabral contra acórdão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA que não conheceu de sua Apelação Cível por deserção, em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal. O embargante sustentou que efetuou o pagamento das custas via cartão de crédito e juntou o relatório de conta do processo antes do julgamento do recurso, alegando omissão no acórdão embargado quanto à regularidade do preparo. Fundamentou o pedido na aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e instrumentalidade das formas, bem como em decisão do STJ que admite a apresentação extemporânea do preparo antes do julgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a apresentação extemporânea do relatório de conta do processo e o não recolhimento do preparo em dobro, após intimação expressa, afastam a deserção e autorizam o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, conforme dispõe o art. 1.007 do CPC/2015.

4.

Quando ausente essa comprovação, a parte recorrente deve ser intimada para efetuar o recolhimento das custas em dobro (preparo sanção), sob pena de deserção, nos termos do § 4º do mesmo artigo.

5.

De acordo com o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), a comprovação do preparo exige, de forma conjunta, a apresentação do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este último obrigatório inclusive em casos de pagamento por cartão de crédito.

6.

Consta nos autos que o embargante foi regularmente intimado para apresentar o relatório de conta e recolher as custas em dobro, mas permaneceu inerte, configurando preclusão consumativa. A apresentação posterior do documento não supre a exigência legal, nem afasta a deserção.

7.

Além de extemporâneo, o pagamento realizado não observou a exigência de ser efetuado em dobro, como determina expressamente a legislação processual. A omissão apontada, portanto, não se verifica no acórdão impugnado, que fundamentou-se corretamente na legislação e jurisprudência aplicável.

8.

O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência da própria 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, segundo a qual, mesmo após intimação, a ausência de recolhimento em dobro caracteriza deserção. Nesse sentido:

TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000
, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 19.11.2024;

TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009
, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 28.01.2025;

TJPA, Apelação Cível nº 0000944-98.2007.8.14.0031
, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, j. 10.06.2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso impõe a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

2.

A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, conforme art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015.

3.

A inércia do recorrente em cumprir a intimação para regularizar o preparo atrai a preclusão consumativa e configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.
– TJPA, Apelação Cível nº 0000944-98.2007.8.14.0031, Rel. Des. Luana de Nazareth Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 10.06.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGARTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

EMBARGADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL
interpôs Declaratórios
contra Acórdão( Vide PJe ID
29484378)
, que não conheceu do Recurso de Apelação Cível por deserção.

Eis a ementa

objurgada:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PREPARO SANÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rogério Medeiros Cabral contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que julgou procedente a pretensão. O apelante alegou, entre outros fundamentos, fraude na expedição do título de propriedade dos apelados, posse injusta decorrente de estelionato e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Contudo, deixou de apresentar, no momento oportuno, o relatório de conta do processo necessário à comprovação do preparo recursal em dobro, conforme determinação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido para a comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), conduz à deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. Em caso de ausência de comprovação, o recorrente deve ser intimado para efetuar o preparo em dobro (preparo sanção), conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

5. A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo (art. 9º, § 1º), sendo este último indispensável inclusive em pagamentos por cartão de crédito.

6. A inércia do recorrente quanto à apresentação do relatório de conta, mesmo após intimação específica, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7. Doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos confirma que a ausência de comprovação do preparo no ato enseja a aplicação do preparo sanção, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este documento indispensável.

3. A inércia do recorrente em apresentar a documentação exigida, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, comentários ao art. 1.007 do CPC, em especial sobre o preparo sanção e a obrigatoriedade da comprovação formal
.( Pje ID 28859005)

Em razões recursais
,

argui o vício da omissão sob os seguintes fundamentos:

a.

preparo feito através de cartão de crédito com relatório de conta do processo juntado em 15.08.2025;

b.

documento juntado antes do julgamento;

c.

irregularidade na forma de apresentação do preparo que não enseja deserção;

d.

excesso de formalismo e afronta aos princípios processuais como a razoabilidade e proporcionalidade e instrumentalidade das formas e

e.

decisão do STJ que admite a apresentação do preparo antes do julgamento.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Embargos de Declaração conforme

argumentos

eleitos.( PJe ID

29735610)

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 30528531).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº:

0000141-43.2017.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA ( VARA ÚNICA)

EMBARGARTE: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

ADVOGADO: ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL - OAB/RN 12.398

EMBARGADOS: ANTONIO ALVES COSTA E GLAIS DIAS BORGES

ADVOGADOS: BENICE ROCHA SANTOS CLOSS - OAB/PA 23.271 E FABRICIO AGUIAR DA SILVA - OAB/PA 20.788

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao Juízo de Prelibação

Conheço dos Declaratórios

pois presentes seus requisitos extrínseco e intrínseco de admissibilidade recursal.

Ao Juízo de Mérito

Inicio apresentando o acórdão embargado:

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREPARO. RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. PREPARO SANÇÃO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Rogério Medeiros Cabral contra sentença da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA que julgou procedente a pretensão. O apelante alegou, entre outros fundamentos, fraude na expedição do título de propriedade dos apelados, posse injusta decorrente de estelionato e nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Contudo, deixou de apresentar, no momento oportuno, o relatório de conta do processo necessário à comprovação do preparo recursal em dobro, conforme determinação expressa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de juntada do relatório de conta do processo, exigido para a comprovação do preparo recursal nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC e art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA), conduz à deserção do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O preparo é requisito extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

4. Em caso de ausência de comprovação, o recorrente deve ser intimado para efetuar o preparo em dobro (preparo sanção), conforme art. 1.007, § 4º, do CPC, sob pena de deserção.

5. A Lei Estadual nº 8.328/2015 estabelece que a comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo (art. 9º, § 1º), sendo este último indispensável inclusive em pagamentos por cartão de crédito.

6. A inércia do recorrente quanto à apresentação do relatório de conta, mesmo após intimação específica, configura deserção, inviabilizando o conhecimento do recurso.

7. Doutrina de Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos confirma que a ausência de comprovação do preparo no ato enseja a aplicação do preparo sanção, cuja inobservância acarreta a inadmissibilidade recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido por deserção.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de comprovação do preparo no ato de interposição do recurso enseja a intimação para recolhimento em dobro, sob pena de deserção, conforme art. 1.007, § 4º, do CPC.

2. A comprovação do preparo exige a apresentação conjunta do boleto bancário, comprovante de pagamento e relatório de conta do processo, sendo este documento indispensável.

3. A inércia do recorrente em apresentar a documentação exigida, mesmo após intimação, configura deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.007, caput e § 4º; Lei Estadual nº 8.328/2015, art. 9º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, Agravo de Instrumento nº 0816274-05.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 19.11.2024.
– TJPA, Apelação Cível nº 0009117-31.2017.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 28.01.2025.

Doutrina relevante citada
: Fernando Gajardoni, Luiz Dellore e André Vasconcellos, comentários ao art. 1.007 do CPC, em especial sobre o preparo sanção e a obrigatoriedade da comprovação formal.( PJe ID 28859005)

Impõe a presença da omissão por entender que a regularização do preparo, que adimplido via cartão de crédito e apresentado o relatório de contas antes do julgamento do Recurso de Apelação Cível, está regular a ensejar

a nulidade do acórdão combatido.

Frágil é a alegação apresentada ante a extemporaneidade da apresentação do relatório de conta do processo, que não pago na forma dobrada.

Mais bem.

O pagamento do preparo via cartão de crédito não se discute. Todavia, o desacompanhamento do relatório de conta do processo

é a chave do dissenso e, por esta razão, seguiu-se a seguinte determinação judicial:

Eia a redação:

Dessa forma, sob pena de não conhecimento do recurso, e em 5 (cinco) dias:

1) apresente ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL o Relatório de Conta do Processo associado ao documento que apresentou e, ainda, realizar a complementação do referido recolhimento, uma vez que devido em dobro, nos termos do § 4º do art. 1.007 do Código de Processo Civil, ou

2) caso seja impossível apresentar a documentação, efetuar novo recolhimento desde que na forma dobrada. (art. 1.007, § 4º, do CPC). Publique-se. Intimem-se.

Após, retornem conclusos para processamento e julgamento do Recurso de Apelação Cível.( PJe ID 28483816).

O Embargante deixou fluir o prazo em silêncio:

Fonte: https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25073113515401300000028013285

Escolha de postura silente que atraiu a preclusão consumativa, que impede a apresentação antes do julgamento.

Acaso se admita a possibilidade de apresentação extemporânea, somente por uma remota hipótese, tal não

fora pago de modo dobrado

segundo documento visualizado:

Fonte:
https://pje.tjpa.jus.br/pje-2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25081521301896100000028407003
.

Preparo irregular que atrai a deserção.

Nesse sentido é a compreensão da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. DESERÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME:
Trata-se de Agravo Interno interposto por Deodoro Pantoja da Rocha, irresignado com a Decisão Monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Reinaldo Pires de Abreu. O agravante foi devidamente intimado para o recolhimento em dobro das custas recursais, conforme determina o art. 1.007, § 4º, do CPC, mas permaneceu inerte, caracterizando a deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade do Agravo Interno diante da ausência de regular preparo recursal, em especial, o recolhimento das custas em dobro, conforme exigência legal e determinação expressa nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
Conforme se extrai dos autos, a parte recorrente não comprovou o recolhimento das custas em dobro, mesmo após regular intimação, configurando a deserção do recurso, nos termos do art. 1.007, caput e § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso de Agravo Interno
NÃO CONHECIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000944-98.2007.8.14.0031 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 10/06/2025 )

O descuido revelado por
ROGÉRIO MEDEIROS CABRAL

afasta

o exame dos argumentos em Juízo de Mérito dado não cumprir o preparo de forma acertada, portanto, não suprir o requisito extrínseco de admissibilidade recursal que promoveu o estacionamento de suas razões recursais

no Juízo de Prelibação.

Nessa compreensão, o vício apontado não se faz

presente no acórdão combatido que se manterá irretocável dada a certeza do raciocínio jurídico nele estabulado a não comportar demais linhas argumentativas.

Portanto, conheço dos Declaratórios e nego provimento conforme motivação esposada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionadas aos fins devidos, não os apontando como procrastinatórios dado ainda litigar na seara recursal de forma não excessiva.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 18/11/2025